Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732653-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUXILANDIA PEMENTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 62572904) com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AUXILANDIA PEMENTA, contra a decisão (ID na origem 205475618) que manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravante/executada, mesmo após a impugnação à penhora ID de origem 205029942, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729196-96.2023.8.07.0001 movido pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no valor de R$ 369.629,75, onde o banco agravado pleiteia a penhora de percentual do vencimento da agravante/executada. A decisão ID de origem 196884407 determinou a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), cujo resultado foi a penhora de R$ 8.290,35 (ID de origem 205475627). Inconformada, a executada requereu o desbloqueio (ID de origem 205029942) em sede de tutela de urgência, cujo pedido foi parcialmente deferido pela decisão (ID na origem 205475618), ora agravada, nos seguintes termos: “[...] É o relato. DECIDO. Primeiramente, em consulta ao sistema SISBAJUD foi penhorado o valor no importe de R$ 29,83 não impugnado. De fato, conforme extrato de ID 205032300, referente a conta no 000736350837-3, a executada recebeu seu salário em 22/07/2024, no importe de R$ 16.217,79. Os documentos seguintes demonstram que o valor de R$ 8.290,35 foi objeto de bloqueio/penhora emanada nos presentes autos (ID 205032295). Por se tratar de verba de natureza salarial, a impenhorabilidade seria a regra, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Contudo, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, já que esta é a finalidade da norma supracitada. A executada deixou de apresentar seu contracheque de forma a se verificar se há outros descontos incidindo sobre seus vencimentos. Diante do valor elevado do salário líquido da executada, é razoável que haja penhora de parte de seu salário para amortização do débito, eis que não atingirão a dignidade da parte executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Em face do valor dos seus rendimentos líquidos e ante a ausência de comprovação mínima sobre a incidência de descontos em seus vencimentos, a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado atende aos parâmetros antes definidos. Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar pleiteada e, nos termos do art. 300, §2o, do CPC, procedo ao DESBLOQUEIO de 70% da referida quantia junto ao SISBAJUD, no importe de R$ 5.803,25, conforme comprovante anexo, mantendo a penhora de 30%, no valor de R$ 2.487,10. Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à impugnação de ID 205029942. Intime-se, ainda, a parte executada sobre o bloqueio/penhora do importe de R$ 29,83 para, querendo, se manifestar. Após, venham os autos conclusos para decisão. [...]” Irresignada, a executada interpõe agravo de instrumento, sem o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID de origem 186906947), tecendo arrazoado e colacionando jurisprudências em favor de sua tese, requerendo a antecipação da tutela recursal, e efeito suspensivo, para reformar a decisão a fim de desbloquear a penhora incidente sobre sua verba salarial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido, na parte final do recurso, a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção da agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para debloquear valores penhorados. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na impossibilidade penhora das verbas salariais. De início, cumpre assinalar que, na ocasião, o Juízo entendeu que, ante a ausência de comprovação mínima sobre a incidência de descontos sobre os vencimentos da agravante, a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado atende aos parâmetros por ele definidos. Sabe-se que no processo de execução, deve ser garantida a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, deve-se observar que a fase executiva será realizada no interesse do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 798, do mesmo diploma processual civil. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Volvendo à situação dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em abril de 2024, não havendo, desde então, a satisfação espontânea do débito vencido que orbita a cifra de R$ 370.000,00, nos cálculos do banco agravado. A agravante, servidora pública, alega que aufere o valor líquido de aproximadamente R$ 16.000,00 e que atualmente se encontra em situação de extremo endividamento, por ter 50% do seu salário comprometido para pagamento do cheque especial. Afirma que o seu endividamento é fruto de compromissos orçamentários com a saúde de seus familiares, impactado pela inflação e pela ausência de reajuste salarial. Assevera que a manutenção da penhora sobre 30% do seu vencimento líquido inviabiliza sua sobrevivência com dignidade, tendo inclusive, ingressado com ação de repactuação de dívidas, sem êxito, contudo (pje 0726811-78.2023.8.07.0001 – 11a Vara Cível). Pugna pelo deferimento do seu pleito, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei. Noutro giro, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que vencimentos são impenhoráveis, exceto (§2o) para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A restrição à penhorabilidade é alinhada ao princípio segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade, daí, a razão pela qual o CPC preserva da constrição judicial alguns bens econômicos, a exemplo da renda de natureza salarial/alimentícia, cuja finalidade é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família (art. 1o, III, da Constituição Federal). Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa pelo art. 833, §2o, do CPC, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de título executivo extrajudicial, não consistindo, portanto, em dívida de natureza alimentar. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Sobre o tema, trago jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no §2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.)” Há que se ressalvar, ainda, que o STJ afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230). Embora o STJ (ERE n. 1.874.222/DF) tenha entendido ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, deve-se considerar que essa relativização possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos, a simples análise da quantia recebida mensalmente, na forma demonstrada pelos documentos juntados pela agravante, não tem o condão de assegurar que, havendo a penhora de percentual do vencimento da executada, não será comprometida a dignidade de sua pessoa ou mesmo de sua família. É que a aferição sobre a real capacidade econômica da executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, atrai o exercício da análise sobre a existência e a natureza de outros compromissos eventualmente assumidos pela devedora, a exemplo das despesas com tratamento de saúde ou débitos fiscais. Enfim, até o presente momento o credor não demonstrou satisfatoriamente essas circunstâncias. A realidade fática dos autos não se amolda às situações consideradas como excepcionais pela jurisprudência de modo a permitir a mitigação da impenhorabilidade do vencimento da devedora, mormente, frise-se, pela ausência de provas robustas de que a manutenção da penhora (30%) da remuneração líquida não comprometerá a sua subsistência. Nesse sentido, já me manifestei: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1879428, 07020929820248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) De outra lavra desta col. 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, §2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes, de modo que se verifica que a decisão ora recorrida, a permanecer como está, contraria os termos do art. 833, IV do CPC, os precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, acerca do tema. Em relação ao requisito do perigo da demora, destaco que também ficou demonstrado de forma patente, visto que a manutenção da penhora de 30% do valor líquido na conta da agravante compromete sensivelmente sua subsistência mínima, configurando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, de modo a determinar que seja integralmente desconstituída a penhora da verba salarial da Agravante, até o julgamento do mérito recursal. Providencie o Juízo de Origem a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator